Tribunal: TCU
Processo: 009.388/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em concorrência cujo objeto é o fornecimento e a instalação de sistemas de microgeração de energia solar fotovoltaica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Clara Energias Renováveis Ltda. em relação a supostas irregularidades na Concorrência 2/2021, promovida pelo Serviço Social do Transporte (Sest) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat), cujo objeto é o fornecimento e a instalação de sistemas de microgeração de energia solar fotovoltaica on-grid , na unidade do Sest/Senat em São Gonçalo-RJ, compreendendo elaboração de projeto aprovado pela concessionária de energia, fornecimento dos equipamentos e materiais, instalação, acesso junto à concessionária, treinamento, manutenção e suporte técnico, conforme especificações do edital e normas pertinentes da ABNT; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a Representação parcialmente procedente; 9.3. indeferir o pedido de medida cautelar; 9.4. dar ciência ao Serviço Social do Transporte (Sest) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Concorrência 2/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. ausência de indicação dos pressupostos técnicos, de fato e de direito que levaram o Sest/Senat a deferir/indeferir impugnação ao edital, em afronta aos princípios gerais da administração e contratação públicas, tais como os da legalidade, da motivação, da publicidade e da eficiência, aos quais as entidades do Sistema "S" devem observância, conforme jurisprudência do TCU (Acórdãos 3.493/2010-Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, 3.362/2009-Relator Ministro Augusto Nardes e 5.262/2008-Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, todos da 1a Câmara, 744/2017-Relatora Ministra Ana Arraes e 1.584/2016- Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, ambos do Plenário, entre outros); e 9.4.2. inclusão, sem a devida motivação, de cláusulas restritivas em certames, desprezando-se legislação plenamente em vigor, baseando-se em ação judicial, que não possui sentença transitada em julgado ou medida de antecipação de tutela/liminar, visando à suspensão da eficácia da norma, afrontando os princípios gerais da administração e contratação públicas, tais como os da legalidade, da competitividade, da impessoalidade, e da eficiência, aos quais as entidades do Sistema "S" devem observância, conforme jurisprudência do TCU (Acórdãos 3.493/2010-Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, 3.362/2009-Relator Ministro Augusto Nardes e 5.262/2008-Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, todos da 1a Câmara, 744/2017-Relatora Ministra Ana Arraes e 1.584/2016- Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, ambos do Plenário, entre outros); 9.5. comunicar a prolação deste Acórdão ao Serviço Social do Transporte (Sest), Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) e à representante, informando-lhes que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.